Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735609-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Exclua-se o processo da pauta de julgamento. À agravante para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista o julgamento, pelo eg. STJ, do EREsp 1.301.935. P. I. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora